Tribunal: TJMT
Processo: 1016083-62.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016083-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ÉBERSON MARCOS FIGUEIREDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.
33 DA LEI No. 11.343/06 E ART. 307, DO CÓDIGO PENAL

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO ACRÉSCIMO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA AO NARCOTRÁFICO, A FIM DE SE OBSERVAR O CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO ABSTRATO – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES, AMPARADO NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
2.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – INVIABILIDADE – REGIME FECHADO IMPOSTO COM FULCRO NOS MAUS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA DO RÉU – ART. 33, §2.o, ALÍNEA A, DO CP – APELO DESPROVIDO.

1
. Mantém-se a pena-base imposta na r. sentença ao narcotráfico se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

2
.
Se o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, assim como sua pena foi estabelecida em patamar superior a oito anos, escorreita a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2.o, alínea
a
, do CP;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ÉBERSON MARCOS FIGUEIREDO

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ÉBERSON MARCOS FIGUEIREDO
contra a r. sentença de ID
211076749
, proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1016083-62.2023.8.11.0042
, na qual foi
condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art.
33,
caput
c/c 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/06
e
art. 307 do Código Penal
, à pena total de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
211076767
, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente requer
o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas
, ao argumento de que o acréscimo efetivado discrepou do
critério ideal
paradigmático correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetor judicial desabonado, bem como postula
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o semiaberto
.

Em contrarrazões vistas no ID
211076769, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
213668179
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que
ÉBERSON MARCOS FIGUEIREDO
foi
denunciado
(ID
211076700
) e
condenado
(ID
211076749
) pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art.
33 c/c 40, III, ambos da Lei no. 11.343/06 e art. 307, do Código Penal, pois, na data de
24/08/2023
, por volta das 18h00, na Rua Estevão de Mendonça, s/no, Praça 8 de Abril, bairro Popular, nesta Capital, trazia consigo substâncias proscritas –
25 (vinte e cinco) porções de cocaína equivalentes a 15,73g (quinze gramas e setenta e três centigramas)
, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Nos termos mencionados, a irresignação defensiva recai exclusivamente no tocante à dosimetria penal, passando-se, pois, à análise do apelo.

1.

DA PENA-BASE
:

Como primeira vertente recursal, a i. Defensoria Pública almeja a readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas, sob o viés de que a exasperação efetivada pela autoridade judiciária após o reconhecimento dos maus antecedentes revela-se desproporcional, pois
ultrapassa o sugerido parâmetro jurisprudencial, consistente no aumento de 1/6 por cada circunstância judicial desabonada, a incidir sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal.

A despeito do raciocínio defensivo possuir guarida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de entendimento uníssono no ordenamento jurídico, que persiste a prestigiar a discricionariedade motivada do julgador, assim como a
convalidar o entendimento de que o critério ideal também pode se traduzir na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador ou
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento
.

Nesse sentido:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, em relação ao narcotráfico, foi valorada negativamente a vetorial dos antecedentes criminais do art. 59 do Código Penal, ocasião em que a autoridade judiciária
somou 02 (dois) anos de pena ao mínimo legal
. Logo, considerando o intervalo de 10 anos entre as penas máxima (15 anos) e mínima (5 anos) do delito de tráfico de drogas,
não é excessiva a elevação da sanção basilar em dois anos
, tendo em vista ser o apelante
multirreincidente
, contando com 6 (seis) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores –
PEP no. 0011002-09.2010.8.11.0042
–, das quais quatro foram valoradas na primeira fase dosimétrica pelo i. julgador,
à
luz da discricionariedade
que lhe é conferida e amparado na máxima razoabilidade.

Destarte, ainda que contrário aos interesses da i. Defesa, a pena-base estabelecida na r. sentença restou plenamente justificável e proporcional, razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas por este d. juízo
ad quem
.

2.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

No que tange ao regime prisional, a teor do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, sem maiores delongas, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, além da condenação do apelante à pena privativa de liberdade em patamar superior a 08 (oito) anos, foi-lhe imposto o regime prisional fechado também em razão dos seus maus antecedentes e da sua reincidência, o que está de acordo com a lei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Portanto, não há falar em abrandamento do regime prisional imposto pelo juízo monocrático.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EBERSON MARCOS FIGUEIREDO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1016083-62.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024